Tribunal: TJMT
Processo: 1023022-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023022-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RODOLFO FERNANDO BORGES - CPF: 819.925.991-49 (ADVOGADO), THIAGO SOARES DA SILVA - CPF: 048.734.801-08 (AGRAVANTE), AMANDA KELLY TRINDADE GONCALVES - CPF: 056.252.591-27 (AGRAVADO), M. M. S. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), P. S. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), ILDMAR BOTELHO DA COSTA CAMPOS - CPF: 048.570.691-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1027980-56.2024.8.11.0041

AGRAVANTE(S):
THIAGO SOARES DA SILVA

AGRAVADO(S):
M.M.S.S. E P.S.S. (
AMANDA
KELLY TRINDADE
– Genitora)

EMENT
A
.
DIREITO DE FAMÍLIA.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS
COM PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS
PARA DUAS FILHAS MENORES
.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE FIXOU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM
UM
SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE. RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO
ALIMENTANTE UM POUCO ACIMA DO
SALÁRIO MÍNIMO
NACIONAL. PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA OUTROS DOIS FILHOS.

NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de a
gravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios em um salário-mínimo para
as
duas filhas menores
do agravante
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a
minoração
dos alimentos provisórios fixados, considerando a capacidade financeira do alimentante e as necessidades das menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que fixa alimentos em valor diverso ou superior ao solicitado pelo alimentado na inicial não é nula por ser
extra
ou
ultra petita
, pois o pedido de revisão de alimentos é apenas exemplificativo, sendo a fixação, mesmo que provisória, orientada pelo trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.

4.
Para modificação do valor dos alimentos provisórios
, é necessária a comprovação inequívoca da impossibilidade do alimentante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil e
art
s
.
1.694, § 1o,
e
1.699 do Código Civil.

5
.
Mediante provas documentais, constatou-se, em cognição sumária, que os alimentos provisórios foram fixados em patamar excessivo, dificultando o cumprimento pelo agravante
, cuja renda líquida, além de ser pouco acima de um
salário mínimo
, já é comprometida com o pagamento de alimentos
para outros dois filhos
.

6.
O montante inicial
dos alimentos provisórios, fixados
em
um salário-mínimo
,
foi reduzido para 26% do salário-mínimo vigente, o que corresponde a R$ 367,12 mensais, além do custeio de 50% das despesas extraordinárias
comprovadas
.

Inteligência dos
arts
. 1.694 e 1.695 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“
A decisão que fixa alimentos em valor diverso ou superior ao solicitado pelo alimentado na inicial não é nula por ser extra ou ultra petita, pois a fixação, ainda que provisória, é orientada pelo trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.
”

“É possível a minoração dos alimentos provisórios quando constatado que o valor fixado inicialmente excede as possibilidades financeiras do alimentante, respeitando o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade."

"O rateio das despesas extraordinárias com saúde e educação deve ser proporcionalmente dividido entre os genitores, respeitando a capacidade financeira de ambos."

_________

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 1.694
, .
1.69
5
§ 1o, e 1.699 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC
0002722-51.2010.8.11.0009,
Rel. Des.

R
ubens de
O
liveira
S
antos
F
ilho
,
j.
07
.
08
.
2019
;
TJ-MT
, AC
10094206320228110000 MT, Rel
. Desa.
S
erly

M
arcondes
A
lves
,

Quarta Câmara de Direito Privado
,
j.
24
.
08
.
2022
; TJ-MT, AC
1013491-41.2018.8.11.0003,
Rel. Des.
Guiomar Teodoro
B
orges
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
08
.
09
.
2022
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
,
interposto por
THIAGO SOARES DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 163918199 – Autos de Origem – no 1027980-56.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 5a Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá-MT que,
na Ação de Alimentos com Ped
ido de Alimentos Provisórios
movida por
M.M.S.S.
e
P.S.S.
, representad
as
por sua genitora,
AMANDA KELLY TRINDADE
,
deferiu a concessão da tutela de urgência
para
arbitrar os alimentos provisório
s
,
nestes
termos:

[...]

Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil.

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

1. ARBITRAMENTO DE ALIMENTOS.

Em análise aos autos, e, atento ainda ao dispositivo do art. 1.694 do Código Civil, levando em consideração a idade do filho, bem como que o sustento dos filhos incumbe aos pais,
arbitro alimentos provisórios no valor de
01 (um), salário-mínimo vigente
. Valor Este que entendo o mais adequado no momento, possibilitando a satisfação mínima das necessidades dos filhos, cujo valor deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês
. A ser depositado em conta bancária da genitora.

Expeça-se ofício ao órgão empregador do requerido para que proceda com os descontos
diretamente da folha de pagamento.

[
...] [grifos nossos
e do original
]

Em
sua minuta recursal (ID

233958682
)
,
o agravante apresenta as seguintes teses:

Valor excessivo dos alimentos provisórios
e capacidade
contributiva do agravante

A tutela de urgência recursal foi
deferida em parte
, nos termos da Decisão de ID
234651189
proferida por este Relator
,
para minorar os alimentos provisórios ao patamar de
20% (vinte por cento) do
salário mínimo
vigente, para cada menor, totalizando 40% (quarenta por cento)
correspondente a importância de
R$ 564,80
(quinhentos e
sessenta e quatro reais, oitenta centavos),
a ser pago até o dia 10 de
cada mês, ficando, ainda, a cargo do custeio de 50% das despesas extraordinárias
.

As agravadas
, por sua vez, apresenta
m
contraminuta recursal (ID
240206161
)
na qual
rebate
m
as alegações do agravante.

Em sequência, o
Ministério Público
proferiu
Parecer
(ID 240740152)
no qual opina
pelo parcial provimento do recurso para que os alimentos provisórios sejam minorados
a
23,65% do salário-mínimo,
no montante de R$
334,00,
mais
50% das despesas extraordinárias
.

Recurso tempestivo, conforme
ID
164788788
dos autos de origem, e preparo
isento
,
nos termos
da decisão interlocutória, proferida por este Relator, que deferiu a gratuidade da justiça (
ID
234651189)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1027980-56.2024.8.11.0041

AGRAVANTE(S):
THIAGO SOARES DA SILVA

AGRAVADO(S):
M.M.S.S. E P.S.S. (
AMANDA
KELLY TRINDADE
– Genitora)

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, tirado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
5a Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá-MT que,
na Ação de Alimentos com Pedido de Alimentos Provisórios movida
pelas ora agravadas,
deferiu a concessão da tutela de urgência para arbitrar os alimentos provisório
s no valor de um
salário mínimo
vigente
.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu por arbitrar o referido valor
em decorrência da idade das agravadas, do dever dos pais quanto ao sustento dos filhos e por considerar que o montante seria o mais adequado para possibilitar a satisfação mínima das necessidades das
alimentandas.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

1.
Valor excessivo dos alimentos provisórios e capacidade contributiva do agravante

O recorrente sustenta que
a decisão de primeira instância foi
ultra petita
,
pois as
agravada
s
teria
m
solicitado alimentos provisórios no valor de 50% do salário-mínimo, correspondente a R$ 706,00, enquanto
o Juízo
a quo
fixou
em
um salário-mínimo integral.

Desse modo, s
ustenta que a decisão foi além do que foi solicitado, contrariando o princípio da congruência dos pedidos.

Além disso, o
agravante a
lega que a decisão foi baseada em informações incompletas, prejudicando a avaliação da capacidade contributiva do agravante.

Aduz
que a
genitora das
agravada
s
não informou ao juízo a existência de outros filhos do agravante que também recebem assistência financeira dele.

Assevera que
tem mais dois filhos:

N.E.S., para quem contribui com R$ 400,00 mensais; e

I
.O.S.,
para quem paga 20% do salário-mínimo, conforme acordo firmado com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Assim, destaca que a
omissão dessa informação pela agravada teria influenciado negativamente a decisão do juízo ao fixar um valor de alimentos provisórios superior ao que o agravante poderia suportar.

Afirma que deixou de trabalhar como
motoboy
há dois meses
. Assim, afirma
que seus rendimentos brutos são de R$ 2.100,00 mensais, referentes ao seu trabalho como zelador.

Assim, a
rgumenta que a fixação de alimentos no valor de um salário-mínimo compromete quase a totalidade de sua renda, dificultando sua própria subsistência.

Por conseguinte, aduz que
, considerando suas obrigações financeiras com outros filhos e seus rendimentos líquidos de R$ 1.799,71, só poderia destinar 10% da sua renda para cada filha, o que equivaleria a R$ 360,00 mensais para cada uma.

Desse modo, sustenta
que, se mantido o valor fixado
pelo Juízo de origem
, isso comprometeria sua própria subsistência e sua capacidade de atender às necessidades dos outros filhos.

As apeladas, por sua vez,
sustentam que o agravante não apresentou provas suficientes para comprovar sua incapacidade financeira de arcar com o valor fixado na decisão liminar.

Destacam que o agravante apenas efetua depósitos para outro filho,
N.E.S.
, quando pressionado por ações de execução de alimentos.

Argumentam que as necessidades das filhas menores, especialmente considerando a idade de 4 e 1 ano, são presumidas pela lei.

Citam que uma das filhas possui diagnóstico de dermatite e bronquite, necessitando de cuidados médicos especiais, medicamentos e acompanhamento regular.

As
sim, as
agravadas enfatizam que, em razão dessas necessidades específicas, os alimentos
provisórios
fixados pelo juízo de primeiro grau devem ser mantidos até que haja uma instrução probatória adequada.

O Ministério Público Estadual, por sua vez,
opinou que, segundo o entendimento prevalente, o alimentante pode destinar até um terço dos seus rendimentos líquidos para o pagamento de pensão alimentícia. No caso em questão,
considerando
que o agravante

possui a
renda líquida mensal de R$ 1.932,77
,
isso resultaria em um valor de
R$ 644,25 para todos os seus filhos
.

Assim, segundo o
Parquet
, uma vez que
o alimentante já é responsável por
22% do salário-mínimo
, equivalente a
R$ 310,64, para sustentar outros dois filhos
,
resta evidente a sua capacidade de contribuir com R$ 334,00 para as filhas do presente recurso, o que corresponde a 23,65% do salário-mínimo
, respeitando o limite de um terço dos rendimentos líquidos do alimentante.

Pois bem
.
É pacífico que a criança e
o
adolescente carecem de proteção integral nas mais variadas formas e de instrumentos que possibilitem esta proteção, conforme estipulado pela
Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, e pela Lei no 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente
, em inúmeros dos seus dispositivos legais, onde a necessidade de proteger-lhes é por diversas vezes ressaltada.

Assim, é cediço que a obrigação alimentícia é um dever natural de ambos os pais, inerente ao poder familiar, os quais devem prover o sustento dos filhos.

E conforme se extrai do
artigo 1.694, § 1o, do Código Civil
, os alimentos devem ser fixados com base no binômio necessidade e possibilidade, ou seja, na proporção da necessidade do alimentando e a capacidade econômico-financeira do
alimentante, senão vejamos:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Primeiramente, no que concerne a
alegada decisão ultra petita, uma vez que teria fixado alimentos provisórios em montante superior ao postulado na inicial, não assiste razão ao agravante.

Isso porque,
a
decisão que arbitra a verba alimentícia em quantia diversa ou superior à pedida não é
extra
ou
ultra petita
, uma vez que essa obrigação tem características próprias e é permitida a adequação do valor de forma a atender às necessidades mínimas de quem recebe
,
sem prejudicar o sustento próprio de quem tem o dever de pagamento (Código Civil, art. 1.694, § 1o
, supracitado
).

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE SEPARAÇÃO DE CORPOS C/C ALIMENTOS - PROCEDÊNCIA – NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA EMPRESTADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - PRELIMINAR REJEITADA – PENSÃO FIXADA EM VALOR SUPERIOR AO REQUERIDO – SENTENÇA ULTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA - DECISUM MANTIDO – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - NÃO CABIMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS – ARBITRAMENTO - ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não ocorre violação ao devido processo legal ou cerceamento de defesa se os elementos probatórios existentes nos autos são suficientes para a solução do litígio.

É descabido arguir nulidade da prova emprestada se foi adquirida de forma lícita, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa e a medida foi judicialmente autorizada.

“
Não é nula por extra ou ultra petita a decisão que fixa os alimentos em valor diverso ou superior ao requerido pelo alimentado o alimentado na inicial. O pedido de revisão de alimentos é meramente exemplificativo, e, o que norteia a fixação, ainda que provisória, é o binômio necessidade/possibilidade
.” (TJRS – AC No 70081377780)

Devem ser mantidos os honorários advocatícios estabelecidos em consonância com os critérios dispostos no §2o, incisos I a IV, do artigo 85, do CPC.

Ao julgar o Recurso, ao final não provido, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 0002722-51.2010.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 07/08/2019,
Publicado
no DJE 09/08/2019)
[grifo nosso]

Em sequência, ressai dos autos
que a
genitora
agravada aduziu
, em sua exordial, que
da sua
união
com o agravante
adveio o nascimento das infantes
M.M.S.S. e P.S.S.
e
que o requerido
, ora agravante,
trabalha
ria
em dois empregos
:
um na empresa “PLANSERV ASSESSORIA E SERVIÇOS” e outr
o

realizando
serviços de
motoboy
.

Contudo, inexiste
,
junto
à
exordial
,
o mínimo de elementos probatórios capazes de indicar a real capacidade do alimentante, ora agravante
, tal como alegou a genitora agravada em sua petição inicial
.

Por outro lado, o agravante comprovou que
sua renda bruta é de
R$ 2.100,00
(ID.
233958693
),
restando líquido apenas o valor de R$ 1.799,71
, conforme consta expressamente no holerite
, datado de 03/06/2024, apresentado pelo recorrente
(
ID.
233958692
)
.

Além disso, trouxe
provas de que possui ainda outros dois filhos
, quais sejam: N.E.S.S. e I.O.S.
(ID.
233960658
e
233960661
), e
que
vem pagando
R$ 400,00
(quatrocentos reais)

à N.E.S.S.
(ID.
233960651
/
233958695
)
, além d
o percentual de
20% do salário-
mínimo
(R$ 282,40)

em favor d
a menor
I.O.S.
(ID.
233958691
).

Para além, trouxe aos autos comprovantes de depósitos em favor da genitora
da menores
, ora agravados, no valor mensal de R$ 400,00 (ID.
233960656
), o que,
a priori
, corrobora com a alegação de que não se eximia de sua obrigação de prestar alimentos.

C
onforme asseverado pelo Ministério Público Estadual, geralmente,
segundo o entendimento
jurisprudencial
prevalente, o alimentante pode destinar até um terço
(30%)
dos seus rendimentos líquidos para o pagamento de pensão alimentícia
,
que no caso concreto resultaria no montante de R$ 539,91 sobre a renda
líquida de R$ 1.
799,71.

Todavia, no caso em exame, constata-se que o agravante se dispõe a pagar o montante de
4
0%
de sua renda líquida
(R$ 1.799,71)

para todos os
quatro
filhos
, sendo 10% de sua renda líquida para cada filho e, portanto, quanto às agravadas,
20% dos seus rendimentos líquidos
totais
, que resultaria na importância de
R$ 360,00
mensais
, no total, para
às ora recorr
idas
(R$
180,00
para cada uma
das agravadas
)
.

Desse modo,
considerando
o acima exposto e o fato de
que o salário mínimo vigente está em
R$ 1.412,00

e que, nesta fase de cognição sumária, constata-se que a renda líquida do agravante é de
R$ 1.799,71
,
entendo por retificar
parcialmente
a liminar recursal concedida
e dar parcial provimento ao recurso
para reduzir os alimentos provisórios
,
em desfavor do agravante,
ao montante
total
de

26% sobre o salário mínimo vigente
, correspondente a importância mensal e total de
R$ 367,12
(trezentos e sessenta e sete reais e doze centavos)
,
além do custeio de 50% das despesas extraordinárias, e
m consonância com o trinômio
possibilidade x necessidade x proporcionalidade e para
não inviabilizar o pagamento
.

Nesse sentido, cita-se julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – LIMINAR – MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AUFERIR O BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 1.694, § 1o do Código Civil, o valor arbitrado a título de
alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante, sob pena de se tornar gravame insuportável para
o mesmo
.

II - A questão ainda deverá ser aprofundada durante a instrução processual, ocasião em que serão colhidos maiores elementos de prova acerca da possibilidade do genitor e das necessidades da agravante, ausentes por ora, que justifiquem a majoração dos alimentos.

(TJ-MT 10094206320228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2022) [Grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS DE MENOR – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – REDUÇÃO DOS ALIMENTOS – POSSIBILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA DIANTE DAS
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – APLICAÇÃO DO TRINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE/RAZOABILIDADE - DEVER DE AMBOS OS PAIS EM MANTER O SUSTENTO DO FILHO - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 1694, § 1o do Código Civil, “
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.

Constatado que os alimentos provisórios fixados em 29% do
salário mínimo
, dificultará o pagamento pelo agravante, a verba alimentar deve ser reduzida
em harmonia com o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade
.

(TJ-MT - AI: 10052008520238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2023)
[Grifo
nosso]

APELAÇÃO – AÇÃO DE GUARDA, VISITA E ALIMENTOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA -
INCLUSÃO DO RATEIO DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prestação alimentar precisa ser fixada em um patamar que garanta minimamente a subsistência do alimentando, razão
porque
é possível a inclusão das eventuais despesas extraordinárias comprovadas no cômputo da condenação do alimentante.

(N.U 1013491-41.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022,
Publicado
no DJE 12/09/2022)

Imperativo enfatizar que, a fixação de alimentos não enseja imutabilidade definitiva, pois se trata de relação continuativa.

Por conseguinte, havendo comprovação de modificação na situação financeira de quem a pagar ou de quem receber a prestação alimentícia, restará possível o ajuizamento de pedido revisional.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
retificar parcialmente a liminar recursal e
reformar a decisão objurgada, a fim de minorar os alimentos provisórios ao patamar de 2
6
% (vinte e
seis
por cento)
sobre o
salário mínimo vigente, correspondente a importância
mensal e total de
R$ 367,12 (trezentos e sessenta e sete reais e doze centavos),
a
ser pago até o dia 10 de cada mês, ficando, ainda, a cargo do agravante o custeio de 50% das despesas extraordinárias
, comprovadas,
com saúde

e educação.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024